Tribunal: CARF
Processo: 15586.001574/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001574/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.862 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
BRASCOBRA CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. RAZÕES DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Se não há pertinência entre o recurso voluntário, os fundamentos da autuação e
e a decisão supostamente recorrida, o recurso não impugnou, efetivamente, o
acórdão da DRJ, mas o fez apenas formalmente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
PRAZO DECADENCIAL.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo
decadencial do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência e, nessa
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001574/2009-85
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o seguinte trecho do relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, através do
Auto de infração de Obrigação Principal - AI n° 37.214.744-5, no valor de R$
74.479,42 (setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), que acrescido de multa de mora, multa de oficio e juros corresponde ao valor,
consolidado em 18/12/2009, de R$ 159.161,72 (cento e cinqüenta e nove mil cento e
sessenta e um reais e setenta e dois centavos), referente às competências 01/2004 a
12/2005.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 199/209, a BRASCOBRA nos anos de 2004 e
2005
concedeu
alimentação
aos
seus
empregados,
fornecendo
Ticket
Alimentação/Refeição sem ter providenciado a necessária inscrição no Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT, não aderindo, portanto, ao mesmo.
3. Os fatos geradores foram extraídos da contabilidade na conta 3.1.1.05.011 - PAT -
TICKET ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, pertencente ao grupo de contas
3.1.1.05 - Despesas com Pessoal, nas competências 01/2004, 03/2004 a 05/2004,
07/2004 a 09/2004, 11/2004, 01/2005 a 03/2005, 05/2005 e 07/2005. Os lançamentos
contábeis estão demonstrados no anexo I (fls. 210/211) do processo principal
15586.001574/2009-85 (AI n° 37.214.744-5) a qual o presente está apensado.
4. Informa, ainda, que na operacionalização de suas atividades, como política de
recursos humanos, a empresa concedeu aos empregados, extensivo aos dependentes,
Plano de Saúde de Assistência Médica. Acrescenta que os pagamentos efetuados pela
empresa a esse título não observaram os parâmetros legais exigidos para a não
incidência de contribuição previdenciária. A empresa ao conceder os planos de
assistência médica aos empregados não contemplou a totalidade dos mesmos, como
também arcou com contribuições para os dependentes destes. O que prevê o art. 28, §
9o, "q", da Lei n° 8.212/91 é que a cobertura deve abranger a totalidade dos segurados
da empresa, restritivamente, não alcançando seus dependentes.
5. Foi solicitado, através dos Termos de Intimação Fiscal n° 1, de 10/11/2009 e n° 3 de
01/12/2009, os controles mensais com relação dos beneficiários, titulares e dependentes
do Plano de Saúde, com valores suportados pela empresa e pelos empregados, bem
como os Termos de Opções, os quais não foram apresentados, o que motivou a lavratura
do AI n° 37.221.272-7. O anexo II, fls. 212/218, apresenta um comparativo entre o
número de empregados na empresa, por estabelecimento e a quantidade mensal de
empregados com direito a plano de saúde.
6. Os valores relativos aos fatos geradores, no período de 01/2004 a 11/2005 foram
apurados com base na conta 3.1.1.13.010 — PLANO SAÚDE/EMPREGADOS, do
grupo de contas 3.1.1.13 — Despesas Complementares, cujos lançamentos compõem o
anexo III, fls. 219. Para a apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária as
parcelas descontadas dos empregados foram deduzidas dos valores pagos pela empresa
a esse título.
7. Ainda na operacionalização de suas atividades, a empresa contou com serviços de
terceiros, pessoas físicas, identificados através da conta 3.1.1.02.005 - DESPESAS
COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. A empresa foi intimada a apresentar os
documentos de caixa que deram origem aos lançamentos, entretanto a empresa não os
apresentou, informando que houve extravio dos mesmos, o que também motivou o AI
n° 37.221.272-7.
8. Dessa forma, foram cobradas as contribuições devidas pela empresa sobre os
pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, no período de 01/2005 a 12/2005,
conforme demonstrado no anexo V, fls.221/237.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

9. Constatado que o contribuinte deixou de informar em folha de pagamento e em GFIP
os dados dos segurados contribuintes individuais e os fatos geradores constantes do
presente lançamento, foram lançados os Autos de Infração de n° 37.221.271-9 e
37.221.274-3. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
10. Acrescenta ainda, no Relatório Fiscal, que "Ademais, da leitura dos fatos expostos
no Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD n°37.214.741-0, cópia em anexo,
impõe-se concluir que, uma vez ocorrido o fato gerador, procurou o contribuinte
ocultar o vínculo empregatício estabelecido com os prestadores de serviço contratados
como estagiários, utilizando o Termo de Compromisso de Estágio como manobra
ardilosa no intuito de mascarar autêntico contrato de trabalho, de forma a eximir-se
indevidamente da obrigação tributária e do pagamento das contribuições sociais, agiu
a BRASCOBRA com dolo, fraude, má-fé e simulação."
11. Quanto à aplicação da multa, a Auditora Fiscal esclarece a forma por ela utilizada e
apresenta uma planilha, fls. 208/209, item 16 do Relatório Fiscal, comparando a
aplicação da multa pela legislação atual e pela legislação anterior à MP 449,
transformada na Lei 11.941/2009. Sendo assim, foi aplicada a multa mais benéfica,
verificada competência por competência.
Em sua impugnação, o contribuinte alega, em síntese, que:
a) todos os autos de infração lavrados na mesma ação fiscal decorrem da
desconsideração de todos os contratos de estágio firmados pela empresa em
sua matriz e em suas diversas filiais no período autuado por um julgamento
pessoal da autoridade autuante, que além de ter gerado consequências
previdenciárias, aplicou-lhe multa de ofício à alíquota de 75% bem como o
acusou de ter agido com dolo, fraude e má-fé, tipificando sua conduta como
criminosa;
b) alega decadência do direito de constituir os créditos tributários relativos ao
período de 01/2004 a 11/2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez
que não havendo dolo, fraude ou simulação de sua parte e tendo enviado a
GFIP com as informações que considerava corretas bem como realizado o
pagamento antecipado do tributo calculado a partir da GFIP enviada, esse é o
dispositivo legal que regula o prazo decadencial a para a constituição do
crédito tributário pelo Fisco;
c) afirma que, contrariamente ao que afirmou a autoridade autuante, a sua boa-fé
é facilmente constada por meio das provas que ora anexa aos autos, como
auditoria da Delegacia Regional do Trabalho, na qual foram verificados
contratos de trabalho, estágio e prestação de serviço dos anos de 2004 e 2005,
sem que houvesse sido apontada nenhuma irregularidade em relação aos
contratos de estágio, e que foi alvo de reclamações trabalhistas de estagiários
contratados que pleitearam, justamente, e sem sucesso, o reconhecimento do
vínculo empregatício;
d) argumenta que o auditor fiscal autuante não fez nem encontrou prova alguma
de que os estagiários contratados exerciam, na verdade, atividades de
funcionários regulares, incompatíveis com seus cursos de formação, mas
apenas presumiu esse fato, o que é inaceitável;
e) afirma que o auditor se ateve a três pontos para descaracterizar os contratos de
estágio celebrados, quais sejam (1) a carga horária por eles desempenhada, (2)
o nomen juris das verbas pagas aos estagiários e (3) a incompatibilidade das
atividades exercidas pelos estagiários em relação aos respectivos cursos de
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

formação. Com relação à carga horária, diz que a autoridade fiscal pretendeu
atribuir força normativa a uma Resolução do CNE (CNE/CEB no 01 de
21/01/04) que não possui esse atributo, em detrimento da lei que regia essa
atividade nos anos de 2004 e 2005, qual seja a Lei no 6494/77 e seu
regulamento, o Decreto no 874987/82; com relação ao “nomen juris”, alega,
em síntese, que o fato de os estagiários receberem verbas denominadas
"salário", "saldo de salário", "salário base", "diferença de salário", "13°
salário", "ajuda alimentação", "ajuda de custo" e "13° salário", não significa
que tais verbas tinham, de fato, tal natureza jurídica, pois “é patente e
corriqueira, em nossos Tribunais, a desconsideração da nomenclatura com que
são chamadas determinadas verbas para a sua consideração como sendo verba
de natureza salarial." Alega que não há disposição legal que exija a adoção de
nomenclatura específica para o pagamento de verba aos estagiários, sendo que
o contador da impugnante optou pela forma mais simples, qual seja a de
manter a mesma nomenclatura; com relação à incompatibilidade das
atividades exercidas, afirma que relaciona e discrimina as atividades exercidas
pelos estagiários de cada área.
Requer, por fim,
(i)
seja reconhecida a preliminar de decadência;
(ii)
a procedência da impugnação para reconhecer a relação de estágio e
cancelar o débito de contribuições sociais cobradas;
(iii)
protesta pela apresentação de todas as provas admitidas em direito,
especialmente documental, depoimento pessoal, testemunhal e pericial, com
apresentação de quesitos e rol de testemunhas no prazo máximo de 30 dias;
(iv)
sejam aproveitadas as provas da impugnação apresentada em face do AI
DEBCAD no 37214741-0, respeitando o direito da economia processual e da
unidade da jurisdição;
(v)
requer o prazo de 05 dias para juntada de procuração; e
(vi)
requer a dilação probatória em 45 dias, considerando que nem todos os
documentos referentes aos contratos de estágio se encontram em posse da
empresa.
A DRJ/RJ1 julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, em
decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
DECADÊNCIA
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação aplica-se o prazo decadencial do
art. 173 I do CTN.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
INSCRIÇÃO NO PAT
Incide contribuição previdenciária sobre alimentação quando concedida aos empregados
da empresa sem a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, por ser
verba remuneratória.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
(PLANO
DE
SAÚDE).
DIFERENÇAS
DE
COBERTURAS.
Beneficio trabalhista na forma de custeio integral de "plano de saúde". Inobservância
dos requisitos previstos na letra "q" do parágrafo 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Incidência de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições ao seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviço.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que expressamente contestada pelo
impugnante.
PROVA. DOCUMENTAL PERICIAL INDEFERIMENTO.
A apresentação de razões e provas documentais deve obedecer às regras contidas no art.
16 do Decreto 70235/72.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O rito do processo administrativo fiscal não prevê a utilização de prova testemunhal
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado da decisão aos 29/04/10 (fls. 407), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 31/05/10 (fls. 408/458) no qual, em essência, reitera os mesmos argumentos de
defesa apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário
de contribuições devidas à seguridade social, parte empresa, incluídos os valores destinados ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GIILRAT, incidentes sobre (i)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

alimentação fornecida pelo contribuinte aos seus empregados nos anos de 2004 e 2005 por meio
de Ticket Alimentação/Refeição sem a necessária inscrição no Programa de Alimentação ao
Trabalhador – PAT, (ii) plano de saúde, extensivo aos seus dependentes, que não foram
disponibilizados à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, bem como (iii) sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas pelos serviços que lhe foram prestados pelos
segurados contribuintes individuais no período de 01/2005 a 12/2005.
Notificado do lançamento, o contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação
alegando, em síntese, decadência do direito do fisco constituir o crédito tributário relativamente a
ao período de 01/2004 a 11/2004, nos temos do art. 150, § 4o do CTN e que todos os autos de
infração lavrados na mesma ação fiscal decorreram da indevida desconsideração, pela autoridade
fiscal autuante, de todos os contratos de estágio celebrados pela empresa, que foram
caracterizados indevidamente, por um julgamento pessoal, como contratos de trabalho, daí
decorrendo o lançamento das contribuições ora exigidas, com multa de ofício de 75%, bem
como acusações de dolo, fraude e má-fé, a tipificação de sua conduta como criminosa, com
enquadramento no art. 337-A do Código Penal, e a emissão de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Prosseguiu em suas razões defendendo, em síntese, a regularidade dos contratos
de estágio celebrados e a irregularidade da autuação, afirmando que a autoridade fiscal autuante
não encontrou provas da incompatibilidade das atividades exercidas pelos estagiários em relação
aos respectivos cursos de formação, que não havia vedação legal em relação à carga horária de 8
horas diárias de trabalho para estagiários e que o nomen juris das verbas que a eles eram pagas
não determina a sua natureza jurídica, pontos sobre os quais a autoridade fiscal sustenta a
autuação.
A impugnação, como dito, foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1.
Segundo argumenta o julgador “a quo”,
(...)
15. Conforme descrito no Relatório acima, o presente crédito refere-se às contribuições
previdenciárias a cargo da empresa - FPAS e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais de trabalho, nas competências 01/2004 a 12/2005. Os fatos geradores
foram as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados a título de
alimentação sob forma de Ticket Alimentação/Refeição sem que a empresa fosse
inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT e os pagamentos
efetuados pela empresa a título de Plano de Saúde de Assistência Médica sem a
observância dos parâmetros legais exigidos para a não incidência de contribuição
previdenciária. O crédito também se refere às contribuições previdenciárias
devidas pela empresa sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais
que lhes prestaram serviços.
16. Sendo assim, não procede a alegação da Impugnante de que todos os autos de
infração lançados contra a mesma consubstanciaram-se na desconsideração, pelo
Auditor Fiscal, de todos os contratos de estágio firmados pela empresa contribuinte em
suas diversas filiais, bem como em sua matriz. Portanto, não apreciarei nenhum dos
argumentos trazidos pela Impugnante sobre tal matéria, que foi tratada nos créditos
diretamente relativos a ela.
17. A relação que existe entre os créditos lançados a título de descaracterização do
contrato de estagiário e caracterização como serviço prestado por empregado com o
presente se dá apenas com relação ao fato da empresa ter agido com intuito de ocultar
fato gerador, o que irá implicar em alteração na contagem do prazo decadencial, que
será tratado adiante.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

No mais, o julgador “a quo” ratificou integralmente o lançamento.
Em seu recurso voluntário, como dito, o recorrente, em essência, revisita os
argumentos de defesa apresentados à primeira instância de julgamento, alegando decadência do
direito do fisco de constituir o crédito tributário, nos temos do art. 150, § 4o do CTN, e que
“inconcebível é a alegação do nobre julgador ... de que a impugnação não versou sobre a matéria
objeto do auto de infração, pois somente trouxe à baila dissertação a respeito da legalidade da
formalização e execução dos contratos de estágio firmados pelo contribuinte, uma vez que o
objeto da autuação fiscal presente nestes autos é justamente a cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores percebidos pelos estagiários da impugnante a título de
Ticket Alimentação/Refeição, bem como de concessão a estes de Plano de Saúde de Assistência
Médica”. E prossegue tecendo inúmeros argumentos defendendo a regularidade dos contratos de
estágio celebrados, que afirma que não têm a natureza de contrato de trabalho que lhes atribuiu
autoridade fiscal autuante.
Pois bem.
O presente processo administrativo tem por objeto o Auto de Infração DEBCAD
no 37.214.744-5, e conforme se observa do respectivo Relatório Fiscal, a fls. 200 ss., a
autoridade fiscal autuante descreve da seguinte forma os fundamentos da autuação:
(...)
3. A BRASCOBRA nos anos de 2004 e 2005 concedeu alimentação aos seus
empregados, fornecendo Ticket Alimentação/Refeição, entretanto, não providenciou a
sua necessária -inscrição no Programa de Alimentação ao - Trabalhador - PAT, não
aderindo, portanto, ao mesmo.
3.1 Convém esclarecer que, a princípio, a alimentação insere-se entre as parcelas não
integrantes do salário-de-contribuição para fins previdenciários, nos termos do art. 28, §
90, "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991: "não integram o salário-de-contribuição (...) a
parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976". Entretanto, como se vê, o dispositivo não tem um caráter genérico:
foi estabelecido limite à sua caracterização, notadamente no que diz respeito à sua
aprovação no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, com gestão pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.(grifamos)
3.2. Ou seja, a regra ditada pelo art. 28, I, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 é que, integra
o salário-de-contribuição "...a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades..."; só
excepcionalmente, e sob condições, são elencadas exaustivamente na lei as hipóteses de
exclusão, onde não se enquadra a alimentação fornecida pelo contribuinte, que
concedida em desacordo com o art. 28, §9°, "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, passa a
compor a remuneração.
(...)

4. Na operacionalização de suas atividades, como política de recursos humanos, a
empresa concedeu aos empregados, extensivo aos dependentes, Plano de Saúde de
Assistência Médica.
(...)
4.2. Convém esclarecer que, a princípio, os valores destinados a planos de saúde de
assistência médica não integram a remuneração para fins previdenciários, desde que
observados os pressupostos legais estabelecidos no art. 28, §9o, "q", da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, na redação dada pela MP n° 1.596-14, de 10/11/1997, convertida na Lei n°
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

9.528, de 10/12/1997, que dispõe que a cobertura deve abranger a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
4.3. Ocorre que a BRASCOBRA ao conceder os planos de assistência médica aos
empregados, não contemplou a totalidade dos mesmos, como também arcou com
contribuições para os dependentes destes. Custeou, portanto, a empresa, plano de saúde
médico para parte dos empregados e para os seus familiares. E o que prevê o art. 28,
§9°, "q", da Lei n° 8.212, de 24/07 1991, é que a cobertura do plano deve abranger a
totalidade dos segurados da empresa, restritivamente, não alcançando seus
dependentes.
(...)
4.5. Assim, por não observar os parâmetros legais exigidos para a exclusão da
incidência tributária, os recursos destinados pela empresa para a cobertura do plano de
assistência médica dos empregados e seus dependentes foram considerados como
integrantes da remuneração para os fins das contribuições previdenciárias.
5. Ainda, na operacionalização de suas atividades, a empresa contou com serviços de
terceiros, pessoas físicas, identificados através da contabilidade na conta 3.1.1.02.005 -
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, pertencente a conta superior 3.1.1.02
- CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
(...)
5.1. Destarte, foram os prestadores de serviços considerados como segurados
contribuintes individuais, autônomos, de que trata a alínea "g", inciso V, do art. 12 da
Lei n.o 8.212, de 24/07/ 1991, c/c a alínea "j", inciso V, do art. 90, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, fato que produziu a
cobrança da devida contribuição de 20% (vinte por cento) prevista no art. 22, III, da Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/1999, incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas pelos serviços que lhe foram
prestados pelos segurados contribuintes individuais.
6. Assim, através do presente Auto de Infração, estão sendo cobradas as contribuições
devidas à Seguridade Social previstas no art. 22, I, II "b", III, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, quais sejam, a contribuição da empresa, incluídos os valores destinados ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, bem
como a contribuição com origem nos serviços que lhe foram prestados por segurado
contribuinte individual.
(...). (Destaques são originais)
Da descrição acima, verifica-se que, de fato, o auto de infração objeto deste
processo administrativo não tem por fundamento eventual irregularidade dos contratos de
estágio celebrados pelo ora recorrente, nem a desconsideração desses mesmos contratos para
caracterizá-los como contrato de trabalho.
Por outro lado, nesse mesmo Relatório Fiscal do AI DEBCAD no 37.214.744-5,
esclarece a autoridade fiscal autuante que na mesma ação fiscal foram lavrados outros autos de
infração, inclusive o auto de infração AI DEBCAD n.° 37.214.741-0, e a respeito dele relata o
seguinte:
8. Ademais, da leitura dos fatos expostos no Relatório Fiscal do Auto de Infração
DEBCAD n.° 37.214.741-0, cópia em anexo, impõe-se concluir que, uma vez ocorrido
o fato gerador, procurou o contribuinte ocultar o vínculo empregatício estabelecido
com os prestadores de serviço contratados como estagiários, utilizando o Termo de
Compromisso de Estágio como manobra ardilosa no intuito de mascarar autêntico
contrato de trabalho, de forma a eximir-se indevidamente da obrigação tributária
e do pagamento das contribuições sociais, agiu a BRASCOBRA com dolo, fraude,
má-fé e simulação.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

É dizer, realmente tem razão o julgador de primeira instância quando afirma que
“não procede a alegação da Impugnante de que todos os autos de infração lançados contra a
mesma consubstanciaram-se na desconsideração, pelo Auditor Fiscal, de todos os contratos de
estágio firmados pela empresa contribuinte em suas diversas filiais, bem como em sua matriz”
pois essa discussão foi travada nos autos do processo de no 15586.001571/2009-41, que tem
por objeto o mencionado AI DEBCAD no 37.214.741-0.
Ainda que o recorrente insista em seu recurso que o que importa, no presente
caso, é a discussão acerca da regularidade dos contratos de estágio firmados, pois foram
firmados de acordo com a Lei 6.494/77 e o Decreto no. 87.497/82, que a regulamenta, pelo que
os estagiários estão abrangidos pela isenção garantida pelo art. 28, § 9o, letra “i”, da Lei
8.212/91, inclusive os valores recebidos a título de Ticket Refeição e Plano de Saúde e
Assistência Médica, fica claro que isso não procede pela análise da descrição do fundamento do
auto de infração objeto do presente processo administrativo, acima transcrito.
E esse fato é, ainda, demonstrado pelo seguinte trecho do Relatório do Auto de
Infração AI DEBCAD no 37.214.741-0, abaixo reproduzido, cuja cópia encontra-se anexada a
estes autos:
(...)
4. Constatou-se das análises procedidas na documentação pertinente ao assunto
“ESTAGIÁRIOS”, que a empresa contratou um número elevado destes prestadores de
serviços, com carga horária geralmente entre 40 (quarenta) a 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, trabalhando de segunda a sexta-feira, de 8:00 / 8:30 às 12:00 / 12:30
horas e de 13:00 /14:00 às 17:00 / 18:00 horas, e também aos sábados de 8:00 / 8:30 às
12:00 horas, computando em torno de 220 (duzentas e vinte) horas mensais, utilizando-
os na realização da sua atividade fim: executando a comunicação via telefone com
clientes sobre títulos pendentes, cálculo de documentos a serem pagos, negociação de
valores a serem pagos, previsão de pagamentos, emissão de boletos bancários, emissão
de relatórios de cobrança, controle de cheques, dentre outras atividades.
5. A finalidade do estágio, como componente curricular escolar, é atuar como
complementação do ensino e da aprendizagem do aluno, ou seja, a empresa que se
propõe a recepcionar o estudante para tal, deve ter como foco a formação do estagiário,
por em prática o conteúdo programático disciplinar teorizado em sala de aula, e não
utilizá-lo para satisfazer sua necessidade de mão de obra.
6. Nas folhas de pagamento destes prestadores de serviços “estagiários”, verifica-se o
pagamento, além do Auxílio-Bolsa, de verbas denominadas de “prêmio” e “auxílio-
prêmio” com o objetivo de incentivar e estimular a produtividade para alcançar metas,
as mesmas verbas pagas aos empregados da BRASCOBRA com vínculo de trabalho
formalizado. Constata-se também o pagamento de outras verbas de natureza
essencialmente trabalhista como “13° Salário”, “Ajuda Alimentação”, “Ajuda de
Custo”, “Salário-Base”, “Saldo de Salário”, “Diferença de Salário”.
6.1. E, por óbvio, assim como os valores pagos a título de Auxílio-Bolsa, a empresa não
ofereceu à tributação os valores pagos a título de Prêmio ou do Auxílio-Prêmio, ou de
quaisquer outros valores pagos a estes trabalhadores contratados como supostos
estagiários, ou seja, sabedora a empresa que ao contratá-los nesta qualidade, os mesmos
não se caracterizariam como segurados obrigatórios da Previdência Social, e, portanto,
os seus ganhos não integrariam a base de cálculo da contribuição previdenciária.
7. O que se quer demonstrar é que a finalidade principal do estágio não é fornecer às
empresas mão-de-obra qualificada e de baixo custo, mas proporcionar aos estudantes a
oportunidade de adquirir experiência profissional, cultural e social, para que, ao
concluírem sua formação acadêmica, estejam aptos a ingressarem no mercado de
trabalho.
(...).
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

10.1. Assim, resta claro que a empresa utilizou o Termo de Compromisso de Estágio
como manobra ardilosa no intuito de mascarar autêntico contrato de trabalho, agindo
com dolo, má-fé, simulação, empregando tal fraude para eximir-se do pagamento de
tributos.
11. A situação acima verificada caracteriza tais prestadores de serviços como segurados
obrigatórios da Previdência Social na qualidade de segurados empregados, nos termos
do artigo 12, I, “a”, da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, presentes os requisitos da relação
de emprego estampados no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, quais
sejam: não-eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade.
(...). (Os grifos são meus)
Ou seja, a discussão do desenquadramento dos contratos de estágio para
caracterizá-los como contratos de trabalho com o consequente lançamento de contribuições
sociais sobre todas as verbas pagas pelo recorrente aos “estagiários” então caracterizados como
empregados teve lugar no processo administrativo de no 15586.001571/2009-41, que tem por
objeto o mencionado AI DEBCAD no 37.214.741-0, no qual a irregularidade da contratação dos
estagiários, como visto acima, foi o fundamento da autuação.
Assim, à exceção da alegação de decadência, as demais razões de defesa tecidas
pelo recorrente em seu recurso voluntário não têm pertinência com a presente autuação e, por
conseguinte, com a decisão recorrida, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade. Por essa
mesma razão, entendo que agiu corretamente o julgador de primeira instância ao não apreciar os
“argumentos trazidos pela Impugnante sobre tal matéria, que foi tratada nos créditos diretamente
relativos a ela”.
Com relação à alegação de decadência, o recorrente argumenta que teria havido
decadência do direito do fisco de constituir os créditos tributários referentes aos períodos de
janeiro a novembro de 2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre
janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 173, I do mesmo código.
Com relação ao art. 150, § 4o do CTN, dispõe o mencionado dispositivo que:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como acima mencionado, a autoridade fiscal informa no relatório fiscal da
infração objeto deste processo administrativo que da leitura dos fatos expostos no Relatório
Fiscal do Auto de Infração DEBCAD n.° 37.214.741-0, lavrado na mesma ação fiscal,
verifica-se que uma vez ocorrido o fato gerador, o contribuinte procurou ocultar o vínculo
empregatício estabelecido com os prestadores de serviço contratados como estagiários,
utilizando o Termo de Compromisso de Estágio como manobra ardilosa no intuito de mascarar
autêntico contrato de trabalho, de forma a eximir-se indevidamente da obrigação tributária e do
pagamento das contribuições sociais, agindo com dolo, fraude, má-fé e simulação.
Importante mencionar que conforme consta dos autos do processo de no
15586.001571/2009-41, a impugnação apresentada em face do Auto de Infração DEBCAD n.°
37.214.741-0, cujo fundamento foi a irregularidade da contratação dos estagiários por parte do
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.862 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001574/2009-85

contribuinte, foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, decisão essa que se tornou definitiva,
dado que dela não houve interposição de recurso a este tribunal administrativo. Ou seja, a
imputação de dolo, culpa, fraude e má-fé não foi, ao final, afastada pelo contribuinte, que optou
pela não interposição de recurso contra a decisão de primeira instância, que ratificou o
entendimento da autoridade fiscal autuante nesse sentido.
Desse modo, não se há falar de aplicação do art. 150, § 4o do CTN na contagem
do prazo decadencial no presente caso concreto.
Com relação à regra do art. 173, I do CTN, o recorrente afirma que teriam sido
extintos pela decadência os créditos tributários compreendidos entre janeiro e outubro de 2004.
Pois bem. O auto de infração abrange o período compreendido entre 01/01/2004 e
31/12/2005. Considerando que o recorrente foi notificado do lançamento aos 18/12/2009 (fls.
02), não se há falar em decadência, nem mesmo aplicando-se esse dispositivo legal na contatem
do prazo decadencial.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital